Tribunal: TJBA
Processo: 0325271-37.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325271-37.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IBACEM AGRICOLA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
ROMERO DA COSTA LIMA GUERRA DE MORAES

APELADO: JOTA FIUZA TRANSPORTES COMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
VITOR DUARTE SALES PITANGA, WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES registrado(a) civilmente como ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ABATIMENTO DE PREÇO C/C CANCELAMENTO DE DUPLICATAS MERCANTIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DECADÊNCIA. AVARIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a preliminar de decadência e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de revisão contratual e abatimento de preço c/c cancelamento de duplicatas mercantis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Consistem as questões em saber se há: (i) contradição entre a qualificação da avaria como perceptível e a aplicação subsidiária do prazo de 10 dias do parágrafo único do art. 754 do Código Civil; (ii) omissão quanto à teoria da
actio nata
e ao marco inicial do prazo decadencial; e (iii) omissão quanto aos limites técnicos dos documentos de inspeção visual frente à natureza bioquímica do vício alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida nem à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

4 - Inexiste contradição no acórdão que, de forma coerente e fundamentada, concluiu pela ausência de vício oculto e aplicou subsidiariamente o prazo do parágrafo único do art. 754 do Código Civil a título de raciocínio exauriente, demonstrando que, em qualquer das hipóteses consideradas, o resultado seria o reconhecimento da decadência.

5 - Não há omissão quanto à teoria da
actio nata
, pois o acórdão delimitou, com precisão, o momento em que se encerrou a responsabilidade da transportadora terrestre, concluindo, com base no conjunto probatório, que eventual dano era detectável por ocasião da entrega das mercadorias no Porto de Pecém, o que, por si só, afasta a invocação do referido princípio.

6 - Também não há omissão quanto ao valor probatório dos documentos de inspeção visual, tendo o Colegiado apreciado detalhadamente o acervo probatório e conferido-lhe o valor adequado, em análise fundamentada que não comporta rediscussão pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 754, parágrafo único; CPC, arts. 489, § 1º, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0325271-37.2011.8.05.0001
, em que figura como embargante
IBACEM AGRÍCOLA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
e como embargada
JOTA FIUZA TRANSPORTES COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA - ME
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04